Tribunal: TJSP
Processo: 2047445-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – condenação em ação de improbidade – bloqueio de verbas em conta corrente e conta-poupança – não comprovada a natureza salarial da verba – ainda que admitida a alegação, restou demonstrada a descaracterização da natureza alimentar – mantença da constrição – quantia em conta-poupança inferior a quarenta salários mínimos – Inteligência do artigo 833, X, do Código de

Ementa:
Cumprimento de sentença – condenação em ação de improbidade – bloqueio de verbas em conta corrente e conta-poupança – não comprovada a natureza salarial da verba – ainda que admitida a alegação, restou demonstrada a descaracterização da natureza alimentar – mantença da constrição – quantia em conta-poupança inferior a quarenta salários mínimos – Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil – desbloqueio que se impõe do valor em conta-poupança junto à Caixa Econômica Federal – decisão parcialmente reformada – recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2047445-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em
que é agravante MONICA GROPELO, é agravado MUNICÍPIO DE
CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2047445-82.2020.8.26.0000
Agravante: Monica Gropelo
Agravada: Municipalidade de Cajamar
Comarca: Cajamar
Vara: 1a Vara Judicial
TJSP (voto no 16208)
Cumprimento de sentença condenação em ação
de improbidade bloqueio de verbas em conta
corrente e conta-poupança não comprovada a
natureza salarial da verba ainda que admitida a
alegação, restou demonstrada a descaracterização
da natureza alimentar mantença da constrição
quantia em conta-poupança inferior a quarenta
salários mínimos Inteligência do artigo 833, X, do
Código de Processo Civil desbloqueio que se impõe
do valor em conta-poupança junto à Caixa
Econômica
Federal

decisão
parcialmente
reformada recurso provido em parte
Agravo de instrumento manejado por Monica
Gropelo nos autos de cumprimento de sentença ajuizada pela
Municipalidade de Cajamar, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda
Pública daquela Comarca, cujo pedido de desbloqueio de valores
supostamente impenhoráveis foi parcialmente deferido, apenas para,
com relação ao bloqueio da poupança da executada junto à Caixa
Econômica Federal (fls. 307 dos autos de origem), liberar a quantia
correspondente a 70% do valor bloqueado em favor da executada,
determinando, de outro turno, a liberação da importância restante (30%)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em nome do exequente.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que deferido o pedido de tutela de
urgência consistente no impedimento de levantamento dos valores
bloqueados, até o julgamento do presente recurso, e desbloqueio dos
valores integrais constritos na conta salário no 0006452-1, agência 3642
junto ao Banco Bradesco e caderneta de poupança no
0316.013.007000030/8 da Caixa Econômica Federal de titularidade da
executada, ao sustentar que são valores impenhoráveis por força de
dispositivos constitucionais, do art. 833 do CPC, incisos IV e X, segundo
orientação do A. STJ e jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Ao
final, requer o provimento do agravo nesse sentido bem como o
desbloqueio dos valores bloqueados nas contas salário e poupança da
executada nos termos do art. 854, §4o do CPC.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 368/382.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do agravo (fls. 386/391).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de sentença ajuizado nos autos de
ação civil pública de improbidade administrativa, na qual a agravante,
uma das requeridas, foi condenada às penas da Lei 8.429/93, devendo
restituir aos cofres públicos o valor de R$607.662,98 (fls. 29), da
condenação total de R$ 2.390.015,63.
Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de cumprimento de sentença movido pela
Prefeitura do Município de Cajamar em face de Ana
Paula Polotto Ribas de Andrade e outros. A decisão
inicial determinou a intimação dos executados para o
pagamento (fls.263-264). Considerando a inércia dos
executados, determinou-se o bloqueio via Bacenjud
dos ativos financeiros dos executados (fls.272-273).
A executada Monica Gropelo requereu imediato
desbloqueio dos valores constritos (fls.287-297). As
partes foram intimadas para manifestarem-se acerca
do alegado (fls.311). Decorrido o prazo, vieram-me os
autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido.
Por primeiro, recebo manifestação de fls. 287-297
como pedido de impugnação ao cumprimento de
sentença.
Anoto,
entretanto,
que
a executada
requereu o imediato desbloqueio de valores, sob
alegação de que o bloqueio foi realizado em conta
salário. Juntou documentos.
Ao contrário das alegações da demandada, tem-se
que o salário é impenhorável apenas quando a
retenção se dá diretamente na fonte pagadora. A
partir do momento em que tal quantia entra na conta
bancária do devedor, passa a constituir crédito em
seu favor, perdendo a natureza específica de salário
e, portanto, a impenhorabilidade.
Nesse sentido: "Agravo de instrumento Rescisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócio jurídico c.c. devolução de valores pagos
Cumprimento de sentença Bloqueio de ativos financeiros
Pedido de desbloqueio dos valores sobe a alegação de
possuírem natureza salarial Decisão que indeferiu o
pedido Alegação que os valores seriam absolutamente
impenhoráveis Descabimento Atual exegese do art. 649,
inciso IV, do CPC, que permite a constrição dos valores
que, ao final do mês, ficarem à disposição do devedor,
por se tratar de valor que perde sua natureza alimentar,
tornando-se simples reserva de capital Precedentes
desta Corte Documentos que demonstram que os valores
constritos estavam na esfera de disponibilidade do
devedor Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO" (TJSP
7a C. Dir. Privado - AI no 0162583-78.2013.8.26.0000
Rel. Miguel Brandi j. Em 13.11.2013).
Desta forma, torna-se inviável a aplicabilidade do
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
No caso em tela, a executada afirmou que os valores
constritos são provenientes de seu salário e da conta
poupança. Com isso, afirma que os valores são
impenhoráveis.
Não obstante as alegações da executada e a
impenhorabilidade do salário, tem-se que a penhora
recaiu sobre o montante disponível em conta, ou
seja, um valor excedente do salário.
Constata-se que a executada percebe a remuneração
mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil
reais), mas o valor da penhora em conta corrente foi
de R$ 27.471,59. Portanto, não se trata mais de
valores essenciais à manutenção e à sobrevivência
da executada, tendo em vista que o valor constrito
advém de remanescentes dos salários anteriores.
Tal conclusão é corroborada pelos documentos
acostados às fls. 299-303, que demonstram um
histórico de saldo disponível sempre acima dos vinte
mil reais.
No que tange aos valores bloqueados da conta
poupança entendo que deverão ser parcialmente
levantados. Há que se frisar que a execução deve ser
feita do modo menos gravoso ao executado,
buscando-se um equilíbrio na garantia do exequente
de receber seu crédito, sem se olvidar do fato de que
a penhora da totalidade dos valores em conta,
certamente, inviabiliza o próprio sustento, atingindo
a dignidade da pessoa do executado.
No mais, ressalta-se que a ação visa ao
ressarcimento ao erário, uma vez que a executada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenada nas sanções previstas na lei no 8.429/92.
Portanto, o Judiciário não poderá ser conivente com
posturas furtivas por parte dos executados.
Por fim, não se tratando de quantia impenhorável,
servirá para quitação parcial do débito, observando-
se a condenação solidária dos réus.
Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a impugnação para:1- Determinar a
expedição de mandado de levantamento do bloqueio
integral de fls. 306, referente ao Banco Bradesco, no
valor de R$ 27.967,68, em favor do exequente.
Expeça se mandado de levantamento.
2- No tocante ao bloqueio da poupança da executada,
Caixa Econômica Federal(fls.307), defiro a liberação
da quantia correspondente a 70% (setenta por cento)
do valor bloqueado em favor da executada, bem
como liberação da importância restante (30%) em
nome do exequente. Expeçam-se mandados de
levantamento.
Assim, para expedição do mandado de levantamento,
caso ainda não tenha sido juntado aos autos, deverá
o interessado providenciar a juntada do Formulário
MLE,
disponível
no
endereço
eletrônico
htp:/www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/Despes
asProcesuais (ORIENTA-ÇÕES GERAIS - Formulário
de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico),
devidamente preenchido.
3- Em seguida, manifeste-se o exequente em termos
de efetivo prosseguimento do feito, no prazo de 05
dias, sob pena de extinção.
4- Sem prejuízo, considerando o interesse público
envolvido, abra-se vista ao Ministério Público.
Intime-se.”.
A
executada
Monica
opôs
embargos
de
declaração, os quais foram rejeitados.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo comporta guarida, em parte.
Com efeito, o art. 833 do CPC determina que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, conforme
assegurado pelo inciso IV, assim como “a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, de
acordo com o inciso X.
No caso em apreço, foram bloqueados via
BacenJud, em 12/06/2019, o montante de R$27.967,68 de conta corrente
junto ao Banco Bradesco e, em 13/06/2019, R$ 7.893,16 na conta-
poupança junto à Caixa Econômica Federal, ambas de titularidade da
agravante.
Dos autos se dessume, que conquanto a
agravante alegue que recebe verba salarial na conta do Bradesco, não
comprova efetivamente a natureza das quantias depositadas, deixando
de demonstrar o vínculo ou a prestação de serviço junto aos pagadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que facilmente poderia ser corroborada pela juntada de carteira de
trabalho ou contrato. Não comprovada a natureza salarial não há se
invocar da proteção do inciso IV do art. 833 do CPC.
Ademais, ainda que se admitisse a tese aduzida
pela recorrente diante da regularidade de depósitos mediante
pagamentos na metade do mês e ao final do mês, os extratos bancários
em período anterior ao bloqueio (fls. 320/324) revelam que, mesmo após o
pagamento das despesas recorrentes como plano de saúde, fatura de
cartão de crédito e outras despesas, remanescia em conta, durante todo
o período analisado, saldo superior a R$27.000 (vinte sete mil reais fls. 321,
322 e 324).
Não se olvida o disposto no inciso IV do art.
833, do CPC, entrementes, ao deixar de empregar a verba salarial por
vários meses, ainda que se admitisse se tratar de pagamento de salário,
haveria a descaracterização da natureza alimentar da verba, restando
autorizada assim, a constrição do valor para ressarcimento dos cofres
públicos, em atendimento ao interesse público, face à condenação pela
prática ato ímprobo.
Consigna-se que o caso dos autos não trata de
penhora direto em folha de pagamento, mas de bloqueio realizado em
conta bancária de titularidade da agravante, que, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessidade de utilização da verba remanescente em conta para
sustento da família, não a utilizou, restando demonstrada, portanto, a
ausência do caráter alimentar.
Doutro turno, no tocante à quantia depositada
em conta-poupança, à luz do art. 833, inciso X, do CPC, por não superar
o limite previsto no referido dispositivo legal, impõe-se a liberação do
valor na integralidade (R$ 7.893,16), depositado junto à Caixa Econômica
Federal.
Nessa linha, julgado desta C. Câmara:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Cumprimento de
sentença. Afastado bloqueio sobre conta bancária.
São impenhoráveis, até o limite de quarenta salários
mínimos,
os
valores
depositados
em
conta-
poupança. Código de Processo Civil atual, artigo 833,
X.
Inexistência
de
qualquer
elemento
que
descaracterize a finalidade como conta-poupança.
Constrição descabida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2221457-12.2019.8.26.0000; Relator (a):
Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)

Sendo assim, de rigor a reforma parcial da
decisão de origem apenas para determinar o desbloqueio da constrição
que recaiu sobre o valor em conta poupança junto à Caixa Econômica
Federal, por não superar o limite de quarenta salários mínimos, nos
termos garantidos pelo Estatuto Processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularmente
proferido;
no
caso,
da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.147
Agravo de Instrumento no 2047445-82.2020.8.26.0000
Comarca: Cajamar
Agravante: Monica Gropelo
Agravado: Município de Cajamar
Interessados: Ministério Público do Estado de São Paulo, Antônio Carlos Oliveira
Ribas de Andrade, Vladimir Jose Gropelo, Jair Oliveira Rodrigues Filho, Lauda
Editora, Consultorias e Comunicações Ltda e Empresa Jornalistica Cajamar News
Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF45E
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270A393
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047445-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.